Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-24.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALZIADAS EM PORÇÕES, PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (2 EPPENDORFS DE COCAÍNA PESANDO 1,75 GRAMAS; 2 PORÇÕES DE CRACK PESANDO 6,0 GRAMAS E 1 PORÇÃO DE MACONHA PESANDO 3,0 GRAMAS), ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA VENDA DE ALUNCINÓGENOS (R$775,00), BEM COMO PETRECHO LIGADO AO NARCOTRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) –

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, INDIVIDUALZIADAS EM PORÇÕES, PRONTAS PARA VENDA NO VAREJO (2 EPPENDORFS DE COCAÍNA PESANDO 1,75 GRAMAS; 2 PORÇÕES DE CRACK PESANDO 6,0 GRAMAS E 1 PORÇÃO DE MACONHA PESANDO 3,0 GRAMAS), ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA VENDA DE ALUNCINÓGENOS (R$775,00), BEM COMO PETRECHO LIGADO AO NARCOTRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) – MERCANCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.